Tribunal: TJBA
Processo: 0501639-40.2017.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501639-40.2017.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

APELADO: TECNOLOGIA AGRONOMICA SEMEAR LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
WELLINGTON RODRIGUES DE MATOS

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. FALSO COLETIVO. ABUSIVIDADE DOS REAJUSTES POR FAIXA ETÁRIA E SINISTRALIDADE. DANO MORAL AFASTADO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

Apelação interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que julgou parcialmente procedente ação revisional cumulada com restituição de indébito e indenizatória, ajuizada por microempresa familiar e seu beneficiário, visando a revisão de reajustes contratuais em plano coletivo empresarial, a restituição de valores pagos a maior e a compensação por danos morais.

Sentença que declarou a nulidade de cláusulas contratuais, limitou os reajustes aos índices da ANS para planos individuais, condenou à devolução simples dos valores pagos a maior e fixou indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se é válida a aplicação de reajustes por sinistralidade e por faixa etária, especialmente o índice de 103,96% ao completar 59 anos, em plano coletivo empresarial com características de plano individual; e (ii) saber se há dano moral indenizável decorrente da aplicação de reajustes considerados abusivos.

III. Razões de decidir

Comprovado que o contrato se trata de “falso coletivo” – microempresa familiar com apenas seis beneficiários – aplicam-se as regras dos planos individuais.

Reajustes por sinistralidade e faixa etária aplicados sem transparência e sem comprovação técnico-atuarial violam o dever de informação e a boa-fé objetiva, sendo considerados abusivos.

O percentual de 103,96%, aplicado aos 59 anos, é desproporcional, afrontando o art. 15, parágrafo único, da Lei nº 9.656/1998.

Não configurado dano moral, por ausência de lesão a direito da personalidade e de repercussão extrapatrimonial relevante.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para excluir a condenação por danos morais. Sentença mantida nos demais pontos.

Tese de julgamento: “1. Contrato coletivo empresarial com reduzido número de beneficiários e estrutura familiar pode ser considerado falso coletivo e receber o tratamento jurídico dos planos individuais. 2. Reajustes por sinistralidade e faixa etária sem base atuarial comprovada e sem transparência são abusivos. 3. A ausência de repercussão extrapatrimonial impede o reconhecimento de dano moral decorrente de reajustes abusivos.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, III e IV, 47 e 51; Lei nº 9.656/1998, art. 15, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.721.265/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 08.06.2021; STJ, AgInt no AREsp 1.880.442/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 06.05.2022; TJBA, APL 0501956-83.2014.8.05.0229, Rel. Desª Joanice Maria G. de Jesus, j. 04.07.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação nº 0501639-40.2017.8.05.0113, oriundos da 01ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais e de Acidente de Trabalho da Comarca de Itabuna/BA, tendo como Apelante BRADESCO SAÚDE S/A e como Apelados LUIZ ROBERTO MARTINS PINTO e TECNOLOGIA AGRONÔMICA SEMEAR LTDA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER O RECURSO DE APELAÇÃO E DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA